Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-17.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-17.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA - CPF: 035.606.571-56 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO - CPF: 024.844.844-70 (RECORRIDO), MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA - CPF: 057.935.511-07 (RECORRIDO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (RECORRIDO), TIAGO DUARTE SANTOS (RECORRIDO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), FRANCISCO WILLAME (RECORRIDO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), CELIO SILVA FILHO - CPF: 033.083.211-57 (RECORRIDO), FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (RECORRIDO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O PRIMEIRO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E
DESPROVEU
O SEGUNDO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TAMBÉM MANEJADO PELO
PARQUET
.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA, NO QUE TANGE A TRÊS ACUSADOS, E REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DE QUATRO RÉUS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE DOIS RÉUS, PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE IMPUTA SIMULTANEAMENTE AOS INCREPADOS OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, COM BASE EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO, QUAL SEJA, A AGREMIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA – DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO – ACUSAÇÃO CONCOMITANTE QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVALÊNCIA DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006 – PRECEDENTES DO TJMT – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA MANTIDA –
2.
VINDICADO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE UMA RÉ, PELO DELITO DE FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A, CP) – POSSIBILIDADE – PREAMBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO E JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO COMBATIDA QUE SE IMPÕE, PARA RECEBER A PREFACIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 349-A DO CP ATRIBUÍDO À RECORRIDA –
3.
ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DE QUATRO ACUSADOS – INVIABILIDADE – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS QUE COMPROVEM O GRAVAME ATUAL E CONTEMPORÂNEO À COLETIVIDADE – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 04 ANOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE QUE EXTIRPOU A SITUAÇÃO DE PERIGO INVOCADA PELO
PARQUET
–
4.
PRIMEIRO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO
STRICTO SENSU
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o narcotráfico (art. 35, Lei 11.343/06), observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo, no mesmo contexto, praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2.º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. Precedentes.

2.

Uma vez verificada no caso concreto a higidez da denúncia e a existência justa causa, consubstanciada na prova da materialidade delitiva e em indícios mínimos de autoria, assim como ocorre na espécie, mostra-se de rigor o recebimento da denúncia e a deflagração do processo criminal em desfavor da recorrida, pela suposta prática do crime do art. 349-A do Código Penal.

3.

Embora o Ministério Público

alegue que a liberdade dos recorridos representa gravame à ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas delitivas que lhes são imputadas, o
Parquet
não trouxe à baila elementos novos e concretos que demonstrem a atual e contemporânea necessidade das prisões preventivas, mesmo porque, transcorridos mais de 04 (quatro) quatro anos desde as solturas, sem que sobreviesse aos autos qualquer notícia ou informação de que, neste ínterim, os réus tornaram a delinquir ou atentaram contra o bom andamento processual, é razoável concluir pelo esvaimento da situação de perigo outrora evidenciada.

4.

Primeiro Recurso em Sentido Estrito ministerial conhecido e parcialmente provido. Segundo
Stricto Sensu
do
Parquet
conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA

RECORRIDO(S):

TIAGO DUARTE SANTOS

RECORRIDO(S):

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA

RECORRIDO(S):

DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO

RECORRIDO(S):

FRANCISCO WILLAME DOURADO

RECORRIDO(S):

RODRIGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito separadamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra as r. decisões proferidas pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 467-17.2019.8.11.0006, as quais estão encartadas no ID 176742851 - Pág. 67/83 e no ID 176742851 - Pág. 185/187 e por meio das quais o juízo
a quo
, respectivamente,
rejeitou parcialmente a denúncia
ofertada pelo
Parquet
em face dos recorridos
Tiago Duarte Santos
,
Francisco Willame Dourado
e
Railla Weise de Campos

Silva
e
revogou as prisões preventivas
dos recorridos
Rodrigo da Silva
,
Derossi Wanderley Mariz Filho
,
Maikon Vinícius Batista da Silva
e
Tiago Duarte Santos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 176742851 - Pág. 169/182, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
pretende o
recebimento da denúncia
apresentada em face dos réus
Tiago
e
Francisco
, no que tange ao crime de
organização criminosa majorada
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, III, da Lei n.º 12.850/2013), e em face da ré
Railla
, quanto ao crime de
favorecimento real
(art. 349-A, CP), alegando, em todos os casos, que, além de
preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal
, verifica-se ainda a
presença de justa causa
para o exercício da ação penal, o que impediria a aplicação,
in casu
, do art. 395, inc. III, do CPP e ensejaria o prosseguimento do feito com relação às aludidas infrações penais.

Já nas razões recursais vistas no ID 176742851 - Pág. 236/245, o
ORGÃO MINISTERIAL
busca o restabelecimento das prisões preventivas dos recorridos
Rodrigo da Silva
,
Derossi Wanderley Mariz Filho
,
Maikon Vinícius Batista da Silva
e
Tiago Duarte Santos
, ante a alegada subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
risco à ordem pública
, ante a gravidade concreta das condutas imputadas aos réus.

Em contrarrazões registradas no ID 176742852 - Pág. 61/65 (
Maikon
), ID 176742887 (
Railla
), ID 176742925 (
Tiago
), ID 176742961 (
Rodrigo
,
Derossi
e
Francisco
) e ID 205854289 (
Tiago
), os recorridos rechaçam as pretensões contrárias aos seus respectivos interesses e requerem seja negado provimento aos
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 176742963.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos pareceres encartados no ID 182556697 e ID 206327695, opinou, respectivamente, pelo
provimento do primeiro recurso ministerial
, a fim de que seja reformada a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia contra
Francisco
,
Railla
e
Tiago
, e recomendou o
desprovimento do segundo recurso ministerial
, para manter incólume a decisão que revogou as prisões preventivas de
Rodrigo
,
Derossi
,
Maikon
e
Tiago
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Extrai-se dos autos que os recorridos foram implicados na denominada
“Operação
Organizacíon
”
, deflagrada pela Delegacia Especial de Fronteira –
DEFRON
, de Cáceres/MT, com base no conteúdo das interceptações telefônicas realizadas no curso da aludida operação policial.

Desta feita, ao que consta da denúncia (ID 176743265 - Pág. 1/12) e do respectivo aditamento (ID 176742850 - Pág. 246/251), apresentados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em
16/01/2019
e em
06/05/2019
, os recorridos restaram
incursionados nas penas dos seguintes crimes
,
in verbis
:

1.

Rodrigo Da Silva:
artigo 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006, art. 155, §4.º, incisos II e IV, em concurso formal com o artigo 171,
caput
, e artigo 349-A, todos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

2.

Maikon Vinícius Batista da Silva:
artigo 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006, art. 155, §4.º, incisos II e IV, em concurso formal com o artigo 171,
caput
, e artigo 349-A, todos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

3.

Derossi Wanderley Mariz Filho:
artigo 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006, art. 155, §4.º, incisos II e IV, em concurso formal com o artigo 171,
caput
, e artigo 349-A, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

4.

Railla Weise de Campos Silva:
ar
tigo 2.º, §§2.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006, artigo 171,
caput
, e artigo 349-A, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

5.

Tiago Duarte Santos:

ar
tigo 2.º, §§2.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006;

6.

Francisco Willame Dourado:
ar
tigo 2.º, §§2.º e 4.º, inciso III, da Lei 12.850/2013, artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Na sequência, em decisão proferida em
29/08/2019
, o d. juízo
a quo
rejeitou parcialmente a exordial acusatória, especificamente no que tange aos crimes de organização criminosa majorada, imputados aos recorridos
Tiago Duarte Santos
e
Francisco Willame Dourado
,

e de favorecimento real, imputado à recorrida
Railla Weise de Campos Silva
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do referido
decisum
, nos específicos pontos que importam para a análise do presente recurso,
in verbis
:

“(...).
Em relação à defesa prévia da ré Raila Weise de Campos Silva
. (...). Analisando os autos, contudo verifico a necessidade de rejeição da denúncia com relação ao delito descrito no
art. 349-A, do Código Penal
. Verifico dos áudios degravados nos autos, pelas oitivas realizadas em fase extrajudicial, bem como pelos áudios existentes, que inexiste qualquer menção ou relação entre a suposta organização criminosa neste caso, e o fato da ré ter tentado entrar com o celular nas dependências da Cadeia Pública, sendo fatos estes que supostamente ocorreram após o desenrolar tático existente neste feito, quando sequer haviam interceptações relacionadas a estes autos e aos fatos descritos na denúncia. Em que pese, ter sido indicado pelo i. Promotor de Justiça a possibilidade da continuidade dos crimes, estas, não serve, por si só, para poder se afirmar que houve o crime em questão pela ré. Saliento ainda, que a presunção de que a suposta entrada de celular em Cadeia Pública seja relacionada a organização criminosa que se investiga, em que pese possível, é desprovida de qualquer elemento probatório mínimo nestes autos, razão pela qual a denúncia deve ser rejeitada com relação a tal fato. (...).
Em relação a defesa de Tiago Duarte Santos
. Ficou consignado pelo Ministério Público que o réu Tiago Duarte Santos era o suposto proprietário das drogas apreendidas com Derick e Amanda, tendo indicado que referida afirmação estava contida conforme oitiva dos áudios de fls. 46/154 (autos 235178). Conforme ficou consignado na exordial, o réu Tiago Duarte Santos supostamente integrou a
organização criminosa
e a associação ao tráfico de drogas, especialmente por ser possível proprietário das drogas apreendidas com terceiros, conforme indicado pelo Ministério Público em sua exordial. Pois bem, entendo que assiste razão à defesa em relação à necessidade de se reconhecer a absorção dos delitos, eis que, os relatos relacionados na exordial pelo crime de associação ao tráfico e organização criminosa são idênticos, vejamos: (...). Verifico que a propriedade suposta das drogas por parte de Tiago Duarte Santos é indicada como indícios de autoria em relação a ambos os crimes, não tendo sequer sido indicado na peça vestibular acusatória a existência de crimes diversos, senão a guarda, transporte e comercialização de drogas supostas. Ocorre que, com a ausência de indicação de outros crimes, senão a associação ao tráfico de drogas, e eventual comercialização dos entorpecentes em questão, parece-me clara a existência do bis in idem no caso dos autos, afinal, a suposta ação que justifica a denúncia ofertada no caso dos autos e de ambos os fatos imputados ao réu relacionam-se ao mesmo fato delituoso suposto. Assim, inexistindo indicações de outros crimes em desfavor do réu me parece ser o caso de rejeição da denúncia com relação ao crime previsto no artigo 2°, §§2º e 4º, inciso III, da Lei 12850/2013, mantendo a denúncia apenas com relação ao delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, eis que a exordial imputa a este apenas suposta integração e associação ao tráfico de drogas com terceiros. (...).
Em relação a defesa do réu Francisco Williame
. (...). Verifico que a propriedade suposta das drogas por parte de Francisco Williame é indicada como indícios de autoria em relação a ambos os crimes (
integrar organização criminosa
e associação ao tráfico de drogas), não tendo sequer sido indicado na peça vestibular acusatória a existência de crimes diversos, senão a propriedade das drogas em questão. Ocorre que, com a ausência de indicação de outros crimes, senão a associação ao tráfico de drogas, e eventual comercialização dos entorpecentes em questão, me parece ser clara a existência do bis in idem no caso dos autos, afinal a suposta ação que justifica a denúncia ofertada no caso dos autos e de ambos os fatos imputados ao réu, relacionam-se ao mesmo fato delituoso suposto. Assim, inexistindo indicações de outros crimes em desfavor do réu me parece ser o caso de rejeição da denúncia com relação ao crime previsto no artigo 2º, §§2º e 4º, inciso III, da Lei 12850/2013, mantendo a denúncia apenas com relação ao delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, eis que a exordial imputa a este apenas suposta integração e associação ao tráfico de drogas com terceiros. (...).
ASSIM SENDO
,
REJEITO

a denúncia ofertada nos autos em relação ao crime previsto no art. 349-A, do Código Penal em relação a ré Railla Weise de Campos Silva
;
REJEITO

ainda a denúncia relação ao crime previsto no art. artigo 2º, §§2º e 4º:, inciso III, da Lei 12850/2013 em relação aos réus Tiago Duarte Santos e Francisco Williame
, e com relação ao delito narrado no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, com relação aos réus Celio Silva Filho e Railla Weise de Campos Silva, ante a previsão do art. 181, II, do Código Penal, todas as rejeições
com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal
; contudo,
RECEBO
a denúncia ofertada nos autos em relação aos demais crimes e acusados”.
(ID 176742851 - Pág. 67/83) – Destaquei.

Em face desta decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs o primeiro recurso em sentido estrito existente nestes autos, por meio do qual requereu
o
recebimento da denúncia
apresentada em face dos réus
Tiago
e
Francisco
, no que tange ao crime de
Organização Criminosa Majorada
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, III, da Lei n.º 12.850/2013), e em face da ré
Railla
, quanto ao crime de
Favorecimento Real Mediante

Introdução de Aparelho Telefônico em Estabelecimento Prisional
(art. 349-A, CP), alegando, em todos os casos, a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal em relação a estes fatos.

Ato contínuo, em
23/09/2019
, o juízo
a quo
realizou audiência de instrução e julgamento, após a qual, considerou inviável instaurar a etapa de diligências (art. 402, CPP), ante a pendência do
stricto sensu
ministerial e a possibilidade de juízo de retratação positivo (art. 589, CPP), consoante se vê da ata da solenidade instrutória, encartada no ID 176742851 - Pág. 130/132.

No entanto, em
14/10/2019
, o magistrado processante entendeu por bem revogar a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico anteriormente impostos à ré
Railla
, assim como revogou as prisões preventivas dos recorridos
Rodrigo da Silva
,
Derossi Wanderley Mariz Filho
,
Maikon Vinícius Batista da Silva
e
Tiago Duarte Santos
, diante a insubsistência dos requisitos da segregação cautelar

(ID
176742851 - Pág. 185/187)
, sendo que, em face da liberdade provisória concedida a estes últimos, novamente recorreu o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, residindo neste ponto o segundo
stricto sensu
do
Parquet
.

Após o aporte das contrarrazões recursais dos réus, o julgador monocrático exerceu juízo de retratação negativo em
26/07/2023
, ocasião em que manteve as decisões recorridas, por seus próprios fundamentos, e determinou a subida dos recursos a esta instância
ad quem
nos próprios autos, por não verificar prejuízo ao andamento processual decorrente da aludida providência, ressaltando que, pelo contrário, haveria risco no prosseguimento do feito antes da delimitação dos fatos que serão objeto da denúncia (ID 176742963).

Por fim, cumpre pontuar que a pessoa de
Walmir Costa de Barros
também foi denunciada e integrava o polo passivo dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
Parquet
, porém, posteriormente,
veio a ter a sua punibilidade extinta, pela morte do agente
,
ex vi
do
art. 107, inc. I, do Código Penal
(ID 176742916, ID 176742950 - Pág. 3 e ID 176742954).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em face dos recorridos Tiago, Francisco e Railla
:

Extrai-se da primeira decisão recorrida que o juízo
a quo
não
considerou inepta a preambular
oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e destacou em seu pronunciamento judicial que a peça incoativa
preenche os requisitos do art. 41 do CPP
, na medida em que o
Parquet
, além de qualificar os acusados e os delitos,

expôs os fatos criminosos e

descreveu devidamente as condutas delitivas imputadas aos réus, com todas as suas circunstâncias, permitindo aos denunciados o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por outro lado, com relação aos crimes de Organização Criminosa, imputados aos acusados
Tiago Duarte
e
Francisco Willame
, e de Favorecimento Real Mediante Introdução de Aparelho Telefônico em Estabelecimento Prisional, atribuído à acusada
Railla
,
o julgador rejeitou a prefacial por
falta de justa causa
, nos moldes do
art. 395, inciso III, do CPP
.

A propósito, sabe-se que,
para
se iniciar a persecução penal
in judicium
, é imprescindível que a denúncia ou queixa-crime esteja lastreada com o
mínimo de embasamento probatório
, capaz de demonstrar, ainda que de maneira indiciária, a plausibilidade da acusação.

Em outras palavras, é imperiosa a existência de um suporte legitimador que revele, de modo satisfatório e consistente,
a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime (
justa causa
)
, não se admitindo a imputação penal destituída de base empírica idônea (INQ 1.978/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 17/08/2007), situação que implica na ausência de justa causa e, por conseguinte,
na rejeição da denúncia, com supedâneo no art. 395, inc. III, do CPP.

Isso se dá porque a instauração do processo penal atenta contra o
status dignitatis
do acusado, o que impede o início de uma ação criminal de forma irresponsável, leviana e temerária, sendo, pois,
indispensável a existência de uma plausibilidade do direito de punir
.

Não é senão por isso que a justa causa é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n. 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia e queixa-crime.

Assim sendo,
a justa causa deve ser compreendida enquanto um suporte mínimo de elementos informativos
, amealhados no inquérito ou em outra forma de investigação pré-processual, que guarde correlação com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforço dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos. Em síntese: trata-se de prova da materialidade da infração penal associada a indícios suficientes de autoria.

No entanto, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e afrontosa à presunção de inocência, por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Até mesmo porque, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual o
trancamento da ação penal em sua fase inicial constitui medida excepcional
, somente admitida quando estiver comprovada de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime.

No caso concreto, infere-se da denúncia e do aditamento que os recorridos
Thiago
, vulgo
“Fronteira”
,

e
Francisco
foram denunciados pelo delito do art. 2.º, §§2.º e 4.º, inc. III, da Lei n.º 12.850/2013 porque, entre os dias
08/06/2018
e
28/07/2018
, em Cáceres, juntamente com a codenunciada
Railla
e, pelo menos, outras 32 (trinta e duas) pessoas, integraram pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, especialmente crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais, com emprego de arma de fogo (ID 176743265 - Pág. 1/12 e ID 176742850 - Pág. 246).

Nessa senda, a exordial pontua que
Tiago
seria o proprietário dos entorpecentes apreendidos no dia
09/07/2018
, em poder das pessoas de
Dérick Roberto André Rodrigues
e

sua esposa
Amanda Kess Aguilera Pereira
, sendo que este produto ilícito teria sido negociado por outro suposto integrante do grupo infrator, qual seja, o corréu
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
, do interior da Cadeia Pública local.

No que tange a
Francisco
, a preambular destacou que, segundo desvelaram as interceptações telefônicas, este seria o proprietário de outra porção de entorpecentes que foi localizada em poder do corréu
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
,

o qual, com o consentimento e anuência do ora recorrido, havia negociado a venda das substâncias ilícitas para custear os honorários advocatícios que seriam pagos à corré
Railla
(advogada), para atuar profissionalmente na defesa de
Francisco
no bojo de ação penal diversa (cód. 260501/Comarca de Mirassol D’Oeste).

Nessa conjuntura, o d. juízo
a quo
concluiu que
estes mesmos e únicos fatos
atribuídos a cada réu, isto é, a propriedade dos recorridos
Tiago
e
Francisco
sobre as drogas que foram ou seriam comercializadas por seu associado
Rodrigo
,
foram invocados pelo
Parquet
na denúncia para incursionar Tiago e Francisco
tanto no delito de associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
quanto no crime de organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), razão pela qual, à míngua de outras condutas delitivas ou contextos fáticos diversos que justificassem a dupla imputação, o magistrado

rejeitou parcialmente à denúncia
, para não incorrer em
bis in idem
, recebendo a exordial tão somente com relação aos crimes de tráfico e de
associação para o narcotráfico, ante o princípio da especialidade
.

Acerca do tema, friso que tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação (e, portanto, o oferecimento de denúncia) de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, o mesmo indivíduo pode incorrer tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Porém,
caso a denúncia não permita distinguir, no plano fático e jurídico, os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, caso não demonstre a contento os indícios de
liames subjetivos autônomos imbuídos pelo mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável e, paralelamente, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio perene com terceiros, a meu ver,
não é possível lhe imputar concomitantemente a prática do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e do art. 2.º da Lei n.º 12.850/06
, ainda que seja notório que a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” atua em outros delitos além do tráfico (como crimes patrimoniais, homicídios, lesões corporais e torturas), sob pena de se incorrer em responsabilidade objetiva.

Em outras palavras, se a peça incoativa transparece que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas, não permitindo discernir os contextos fáticos distintos e elementos subjetivos autônomos e independentes do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais
(incluindo-se eventualmente o narcotráfico), evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia,
praticará o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06)
, observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal,
não podendo ser simultaneamente acusado de integrar organização criminosa por esta mesma conduta
, sob o risco de dupla imputação pelo mesmo fato e de ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
.

Nesse sentido têm se orientado os Tribunais pátrios, inclusive a esta colenda Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“2.
Deve-se reconhecer o bis in idem sustentado pela defesa acerca da condenação simultânea dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei de Drogas e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013
, eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto, a diferenciação quanto à quantidade de pessoas,
bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida Lei, como o tráfico de drogas
. No entanto, ao contrário do que sustenta a defesa,
deve-se excluir, aqui, o crime previsto na Lei n. 12.850/2013, sob a ótica do princípio da especialidade
, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça (...)”
. (
TJ-ES
, ApCr 0000306-44.2014.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª CCr, j. 27/4/2016, DJE de 05/5/2016) – Grifei.

“Existindo nos autos provas suficientes acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a condenação de todos os denunciados pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006
.
Não havendo nos autos provas suficientes de que os agentes se associaram com o fim de praticar outros crimes além do tráfico de drogas, não há como condená-los pelo crime do artigo 2º da Lei 12.850/13
”
. (
TJ-MG
- APR: 00288504820158130019 Alpinópolis, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2017) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE
– 2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROPALADO BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE PESSOAS E DE CONTEXTO FÁTICO
– 3. (...). 1. (...).
2.
Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem
. 3. (...). 9. Apelos parcialmente providos”
. (
TJ-MT
- APR: 0002080-45.2019.8.11.0015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020) – Grifei.

Partindo dessas premissas, na espécie, quanto a
Francisco
, vê-se que o órgão acusatório, sem delinear a distinção de desígnios ou de elementos volitivos por parte do agente, realmente
invoca a mesma conduta, perpetrada no mesmo contexto fático, juntamente com os mesmos associados
, para imputar ao aludido recorrido
tanto o crime de associação para o tráfico de drogas quanto o delito de organização criminosa
.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos do aditamento da denúncia em que os aludidos delitos são imputados ao acusado
Francisco
,
in verbis
:

“
Fato 02
(artigo 2º, §§2º e 4º, inciso III, da Lei 12850/2013)

Entre os dias 08 de junho de 2018 e 28 de julho de 2018, no município de Cáceres/MT
, os denuncia os
FRANCISCO WILLAME DOURADO
, WALMIR COSTA BARROS, TIAGO DUARTE SANTOS e RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
integraram pessoalmente organização criminosa
, composta por pelo menos 32 pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos, especialmente crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais, com emprego de arma de fogo.

Conforme se extrai das interceptações juntadas aos autos, Conforme apurado,
o denunciado FRANCISCO WILLAME DOURADO era o proprietário da droga que estava na posse de Rodrigo Silva, vulgo Bugão, que após negociata realizada por RODRIGO DA SILVA (vulgo ‘Bugão’) em conjunto com a advogada RAILLA WEISE CAMPOS SILVA, havendo assentimento do denunciado, seria vendida para custeio de honorários advocatícios
.

(...).

Fato 04
(artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006)

Entre os dias 08 de junho de 2018 e 28 de julho de 2018, no município de Cáceres/MT
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, RODRIGO DA SILVA,
FRANCISCO WILLAME DOURADO
e RAILLA WE1SE DE CAMPOS SILVA
associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
,
consistente na venda de entorpecentes, cujo produto corresponderia aos honorários advocatícios devidos por membros da facção à denunciada RAILLA
.

Conforme apontado alhures,
a acusada RAILLA assentia com o recebimento de honorários por meio de drogas de propriedade de seus clientes, inclusive de propriedade de FRANCISCO WILLIAME, que eram comercializadas após determinação e intermediação de RODRIGO, que após providenciava a entrega do dinheiro correspondente à acusada
”.
(ID 176742850 - Pág. 249/250) – Destaquei.

Como se vê,
em relação ao réu Francisco, há na denúncia dupla imputação
(art. 35, Lei n.º 11.343/06 e art. 2.º, Lei n.º 12.850/13)
pelo mesmo fato
(propriedade das drogas comercializadas por
Rodrigo
para custear honorários de
Railla
) – ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a corré
Railla
, a quem o MP imputa, além do narcotráfico e da associação para o narcotráfico, as condutas de articulação, no âmbito da organização criminosa, de roubos e furtos a veículos automotores, para o posterior revenda na Bolívia

(ID 176743265 - Pág. 6/7).

Tanto é assim que, na própria peça ministerial, o
Parquet
admite que a incursão do réu
Francisco
nas penas do delito de organização criminosa se deve ao seu envolvimento na traficância e na associação para o tráfico com
Rodrigo
e
Railla
, conforme seguintes trechos do aditamento,
in verbis
:

“Assim, diante dos diálogos interceptados, fica evidente a
ligação do denunciado Francisco
Willame com o Comando Vermelho
e sua integração com membros da facção, em especial
Rodrigo Silva
, vulgo
Bugão
, para cometimento de crimes.
Sendo que, in casu, restou apurado pelo menos sua integração à Organização Criminosa para associação ao tráfico e tráfico de drogas
.
O que restou evidenciado no episódio em que Rodrigo Silva, ‘Bugão’, demonstrou grande empenho a fim de buscar advogado para realizar sua defesa criminal e inclusive intermediou a venda de drogas de propriedade de FRANCISCO WILLAME para pagamento da advogada Railla
. O que certamente foi concretizado, conforme se depreende de certidão lançada nos autos da ação penal que aponta ter Francisco informado que havia constituído RAILLA como sua advogada. (...)”
. (
Sic –
ID 176742850 - Pág. 249/250) – Grifei.

Deste modo, a toda evidência,
obrou em acerto o juízo
a quo

ao aplicar, na espécie, o princípio da especialidade e receber a denúncia apenas no que se refere aos crimes do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 atribuídos a
Francisco
, impondo-se assim
ratificar a rejeição parcial da incoativa
, especificamente quanto ao delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, sob pena de
bis in idem
.

Idêntico é o caso do ora recorrido
Tiago Duarte Santos
, haja vista que, tanto na denúncia (ID 176743265 - Pág. 1/12) quanto no aditamento referente a ele (ID 176742850 - Pág. 271/273
), a situação fática que ensejou a imputação de associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei n.º 11.343/06)
é a mesma que deu azo à acusação de organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), qual seja, a propriedade de
Tiago
sobre as drogas supostamente vendidas pelo corréu
Rodrigo
para as pessoas de
Amanda
e
Dérick
.

Veja-se:

“
Fato 02
(artigo 2°, §§2° e 4°, inciso III, da Lei 12850/2013)

Entre os dias 08 de junho de 2018 e 28 de julho de 2018, no município de Cáceres/MT
, os denunciados WALMIR COSTA BARROS,
TIAGO DUARTE SANTOS
e RA1LLA WEISE DE CAMPOS SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
integraram pessoalmente organização criminosa
, composta por pelo menos 32 pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de infrações pena s com penas máximas superiores a 4 anos, especialmente crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais, com emprego de arma de fogo.

Conforme apurado,
o denunciado THIAGO DUARTE SANTOS (vulgo ‘Fronteira’) era o proprietário da droga que estava na posse de Dérick Roberto André Rodrigues, em 02/07/2018 (áudios de 26178556.WAV), após negociata realizada por RODRIGO DA SILVA (vulgo ‘Bugão’)
, demonstrando sua atuação na venda de drogas fora da Cadeia Pública local, conforme Boletim de Ocorrência anexo.

(...).

Fato 03
(artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006)

Entre os dias 08 de junho de 2018 e 28 de julho de 2018, no município de Cáceres/MT
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, RODRIGO DA SILVA, MAHCON VINICIUS BATISTA PEREIRA, DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO, WALMIR DA COSTA BARROS e
THIAGO DUARTE SANTOS

associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas dentro do ergástulo local e fora da Cadeia.

Conforme demonstrado nos autos, um dos objetivos da organização criminosa consistia na venda de drogas em prol dos denunciados e da própria facção.
Comprovado restou, conforme já apontado, que houve associação dos acusados para guarda transporte e comercialização de drogas, a exemplo do que ocorreu em relação à droga apreendida na posse de Amanda e Derick
(ação penal Cod. 238726 - em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT),
na posse de Amanda
(ação penal - Código 241862 - em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT)
e de Derick
(ação penal 233514 - em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT) e Boletim de Ocorrência de n.2018.207414”.
(ID 176742850 - Pág. 271/272) – Grifei.

Assim sendo, ante a existência de um único contexto fático a respaldar ambas as imputações,
escorreita a providência adotada pelo d. juízo de primeiro grau
, no sentido de
rejeitar parcialmente a denúncia
,
no que refere ao delito do art. 2.º, §§2.º e 4.º, inc. III, da Lei n.º 12.850/2013
, e recebê-la apenas no que toca aos crimes do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 em face de
Tiago
.

Por oportuno, friso não ignorar que, no bojo das razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
traz à baila trecho de diálogo captado durante as interceptações telefônicas, em que o réu
Tiago
, vulgo
“Fronteira”
, conversaria com o vulgo
“Paraíba”
sobre a possível emissão de “Decreto” por parte do “Conselho” contra o vulgo
“JP”
, eis que este último teria saído da prisão, interação esta que, de acordo com o
Parquet
, demonstraria a prática de infrações penais diversas por
Tiago
e deixaria claro que
“
Fronteira

é um dos membros do Comando Vermelho, responsáveis por emanar ordens de dentro da cadeia para que crimes sejam cometidos por executores em liberdade
, bem como acompanhando ordens de exclusão da organização e
‘decretos’
”
. (ID 176742851 - Pág. 174) – Negritei.

Contudo, tais peculiaridades não foram imputadas a
Tiago
na denúncia (ID 176743265 - Pág. 1/12) nem em seu aditamento (ID
176742850 - Pág. 271/273), nos quais, como dito, atribui-se a ele a
associação para o narcotráfico
e o
pertencimento à organização criminosa
com base unicamente na suposta propriedade dos entorpecentes encontrados com
Amanda
e
Dérick
, ou seja,
com base em uma única e idêntica situação fática
.

Tanto é assim que a exordial acusatória
sequer imputa a

Tiago
(seja na narrativa fática, seja na capitulação jurídica)
o exercício de comando individual ou coletivo da organização criminosa
(art. 2.º,
§3.º
, da Lei n.º 12.850/2013), sendo assim defeso ao MP agora, em grau recursal, rotulá-lo como o responsável por emanar ordens de dentro da cadeia para os faccionados soltos, sob pena de violação ao princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença.

É dizer, caso o órgão ministerial verifique elementos informativos suficientes para imputar fatos novos ao recorrido
Tiago
, a exemplo da emissão de ordens e “decretos” para execução de outros crimes no âmbito do organismo infrator,
deve o titular da ação penal pública aditar sua acusação

em primeira instância
.

Destarte,
mantém-se a rejeição parcial da denúncia
ofertada em face do recorrido
Tiago
, especificamente quanto ao crime do art. 2.º, §§2.º e 4.º, III, da Lei n.º 12.850/2013.

Por outro lado, com relação ao crime de Favorecimento Real Mediante a Introdução de Aparelho Celular em Estabelecimento Prisional (
art. 349-A, CP
) imputado à ré
Railla Weise Campos Silva
, a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia
deve ser reformada
.

Deveras, o juízo
a quo
rejeitou a referida imputação com base no argumento de que a conduta em questão ocorreu no dia
11/10/2018
, ou seja, meses após o término das interceptações telefônicas efetivadas na
“Operação
Organizacíon
”
, de modo que
o delito em questão não guardaria conexão ou vínculo com os demais fatos denunciados
.

Consignou o magistrado
a quo
que
“
inexiste qualquer menção ou relação entre a suposta organização criminosa neste caso, e o fato da ré ter tentado entrar com o celular nas dependências da Cadeia Púbica, sendo fatos estes que supostamente ocorreram após o desenrolar fático existente neste feito, quando sequer haviam interceptações relacionadas a estes autos e aos fatos descritos na denúncia”
. (ID 176742851 - Pág. 73).

No entanto,
os argumentos invocados pelo julgador
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia
previstas no art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Pelo contrário, analisando o feito, vejo que a exordial descreve satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída à acusada, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CP, embasando-se ainda sobre elementos indiciários suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, a indicar que, no dia
11/10/2018
,
Railla
, valendo-se de sua condição de advogada, em tese,
tentou ingressar clandestinamente no presídio com um aparelho celular da marca GT STAR, três chips da Operadora VIVO e três chips da Operadora Claro
.

Assim, verificando-se a higidez da denúncia e a existência de elementos informativos mínimos colhidos na fase policial, notadamente o Boletim de Ocorrência n.º 2018.318572 (ID 176743265 - Pág. 129/130), forçoso reconhecer que,
a princípio, há justa causa para a persecução penal pertinente ao crime do art. 349-A do CP
imputado à increpada
Railla Weise Campos Silva
.

Nesse sentido a jurisprudência deste
TJMT
e do e.
STJ
:

“(...).
Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe
”
. (TJMT - N.U 1006093-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) – Negritei.

“IV - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior,
a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria.

Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
. (RHC n. 133.974/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020) – Destaquei.

Em suma, a simples peculiaridade de o
Fato 08
da denúncia (art. 349-A, CP) ter ocorrido alguns meses após os demais fatos da exordial, por si só, não obsta que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por questões estratégicas daquela instituição, eleja denunciá-lo juntamente com os outros delitos supostamente perpetrados pela acusada e seus correligionários, mesmo porque, infere-se das razões recursais que, na intelecção do
Parquet
, os crimes estariam interligados e que, certo tempo antes,
Railla
e corréu
Rodrigo
teriam combinado a introdução de aparelho celular no presídio, conforme interceptações telefônicas,
in verbis
:

“RAILLA: O cê tem que, a gente vai ter que troca de telefone né?

RODRIGO: Hum!,
cê não que traze um aqui pra mim.

RAILLA: Há
vou hanram
.

(...).

RODRIGO: Tem um servidor aqui, não tem?

RAILLA: Hum?

RODRIGO: Que se eu tê fala lugar...

RAILLA:
Me fala quem é que eu, que eu vou vou a traz e paga ele
.

RODRIGO: Cê chega junto?

RAILLA:
Claro
!

RODRIGO: Sério mesmo, porque ...ininteligível...

RAILLA: Mas cê tem que se, cê tem que me fala quem é pra não, pra não queima o tiro”
. (
Sic
– Trechos das razões recursais do MP no ID 176742851 - Pág. 178) – Grifei.

Assim, havendo higidez da peça acusatória, prova da materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva,
deve a denúncia ser recebida pelo magistrado
, por força do
princípio
in dubio pro societate
, reservando-se a certeza para eventual édito condenatório
, pois, ainda que de fato inexista conexão entre a conduta do art. 349-A do CP imputada à
Railla
e os demais fatos descritos na prefacial, conforme concluiu o juízo
a quo
,
nada impede que o magistrado

lance mão da faculdade que lhe é conferida pelo art. 80, primeira parte, do CPP
e
desmembre
o feito:

“
Art. 80.
Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes
, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.

Com tais considerações,
dá-se parcial provimento
ao primeiro recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, tão somente a fim de
RECEBER
a denúncia ofertada em face de
Railla Weise Campos Alves
pelo crime do art. 349-A do Código Penal, mantendo-se incólume, por outro lado, a
REJEIÇÃO

PARCIAL
da denúncia ofertada em face de
Tiago Duarte Santos
e
Francisco Willame Dourado
pelo delito do art. 2.º, §§2.º e 4.º, III, da Lei n.º 12.850/2013.

2.

Do pedido de reforma da decisão que revogou as prisões preventivas dos recorridos Tiago, Rodrigo, Derossi e Maikon
:

Como se sabe, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só pode ser decretada em casos excepcionais, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal – a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal –, consubstanciando o
periculum libertatis
, os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no art. 313 do CPP.

Na hipótese em apreço, os elementos de informação arrecadados ao inquérito foram suficientes para respaldar o recebimento da denúncia ofertada em face de
Rodrigo
,
Derossi
e
Maikon
pelos crimes de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, dentre outros, assim como para embasar o recebimento da denúncia apresentada contra
Tiago
pelos crimes de
narcotráfico
e
associação para o narcotráfico
, de modo que, a toda evidência,
fazem-se presentes os indícios suficientes de autoria consistentes no
fumus comissi delicti
.

Ademais, a denúncia imputa aos recorridos crimes graves, cometidos a título de dolo e cujas penas máximas superam sobremodo 04 (quatro) anos, ou seja,
mostra-se presente também o requisito do
carcer ad cautelam
exigido pelo
art. 313, inc. I, do CPP
.

Por outro lado,
no que concerne ao
periculum libertatis
, tem-se que, após a realização da audiência instrutória, o juízo da instância singela entendeu pelo esvaimento da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos, porque, em caso de eventuais condenações, os réus dificilmente iniciariam o cumprimento das penas no regime inicial fechado e também porque, a despeito da soltura no presente feito, eles continuariam presos por força de outros processos.

A propósito, eis os fundamentos aventados pelo MM. Magistrado
a quo
:

“Verifico que não mais subiste a necessidade de segregação da liberdade dos réus Tiago Duarte Silva, Rodrigo da Silva, Derossi Wanderley Mariz Filho, Maikon Vinicius Batista da Silva
, Valmir Costa Barros Francisco Willame, eis que,
após a instrução processual, não mais subsiste a necessidade de segregação dos referidos acusados
,
mormente ante o fato de que estes permanecerão presos em outros processos
. Em relação aos referidos réus acima mencionados, estes possuem indícios de reiteração criminosa, especialmente por responderem por uma Execução Penal nesta Comarca de Cáceres/MT, além de outros dois processos criminais, entretanto,
com o término da instrução processual, e especialmente com o presente desenrolar processual, a prisão cautelar dos acusado se torna desnecessária, eis que, ainda que venham a serem soltos neste feito, permanecerão presos em outros processos
, a exemplo do Executivo de pena pelo qual respondem junto à 1ª Vara Criminal. Contudo, analisando com cautela os autos, verifico que a todos os réus deve ser estendido o pleito defensivo, eis que se encontram em situação semelhante nos autos.
Ademais, ainda que os réus venham a ser condenados pelo crime descrito na exordial, dificilmente cumprirão suas penas nestes autos em regime fechado
, ante o fato de que, ainda aqueles que são reincidentes, não possuem em regra, neste Juízo preliminar de análise sucinta, outros elementos aptos a aumentar suas penas, de forma a justificar a imposição de um regime fechado. (...). Saliento ainda, que
mesmo em hipótese de condenação dos acusados neste autos, o regime fechado parece ser regime inicial do cumprimento na mais distante a ser aplicada ao caso, o que auxilia a perda da cautelaridade necessária para a segregação dos acusados nos autos, havendo, portanto, ao menos neste momento processual, desnecessidade da prisão preventiva anteriormente decretada
. Assim sendo,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA

decretada em desfavor de

Rodrigo
da Silva,
Derossi
Wanderley Mariz Filho,
Maikon
Vinicius Batista/ da Silva, Valmir Costa de Barros,
Tiago
Duarte Santos (...)”.
(ID 176742851 - Pág. 185/187) – Destaquei.

Nesse contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
alega que ainda subsiste presente o
periculum libertatis
, pois, diante da
gravidade concreta das condutas
apuradas neste feito,
a liberdade dos acusados representaria sério
risco à ordem pública
.

Em que pese a irresignação do
Parquet
, e embora a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
na decisão recorrida esteja longe de exemplar, ainda assim,
resta inarredável concluir pela perda da situação de perigo
in casu
, o que obsta o almejado restabelecimento das prisões preventivas.

Com efeito, o
decisum
que concedeu a liberdade provisória foi proferido em
14/10/2019
e os recorridos foram soltos no dia
15/10/2019

(ID 176742851 - Pág. 197, Pág. 201, Pág. 205 e Pág. 209), ao passo que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorreu do aludido pronunciamento jurisdicional na data seguinte, isto é, em
16/10/2019
, com as respectivas razões recursais inclusas (ID 176742851 - Pág. 236/245).

Desta feita, o acusado
Maikon
apresentou as suas contrarrazões em
27/11/2019
, através de advogado particular (ID 176742852 - Pág. 61/65), enquanto os réus
Rodrigo
e
Derossi
, por intermédio da Defensoria Pública, apenas contra-arrazoaram o recurso do
Parquet
em
25/07/2023
(ID 176742961), ou seja, quase 04 (quatro) anos após a decisão reprochada e a soltura dos réus.

Somente depois disso os autos foram remetidos a esta instância revisora, no dia
28/07/2023
(ID 177057683), sendo que, uma vez concluso o feito em gabinete, verificou-se ainda a necessidade de coleta das contrarrazões recursais por parte do recorrido
Tiago
, as quais só aportaram ao processo em
08/03/2024
(ID 205854289).

Deste modo,
entre a data da decisão combatida e o presente momento, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
,
sem que sobreviessem aos autos neste ínterim elementos concretos capazes de evidenciar o risco atual e contemporâneo à ordem pública
ou ao processo, que justifique a reinstituição das prisões preventivas.

Em outras palavras, os recorridos foram soltos há quase 05 (cinco) anos e, desde então, não aportou aos autos qualquer notícia ou informação de que eles tenham reincidido em práticas delitivas, estorvado a tramitação processual ou se furtado às suas responsabilizações penais, de modo que o
transcuro deste considerável lapso de tempo fez extirpar a contemporaneidade da prisão preventiva e, consequentemente, a situação de perigo
.

A respeito da matéria, a jurisprudência do e. STJ é iterativa:

“4. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
. (HC n. 349.159/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016) – Negritei.

“1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a
urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual
. No caso,
constata-se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o decreto prisional, proferido quase 2 (dois) anos após os fatos, não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado
”
. (HC n. 610.509/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) – Grifei.

É também o posicionamento adotado por este e.
TJMT
:

“
Considerando o extenso lapso temporal decorrido entre o início da investigação do suposto crime até a presente data, sem que haja prova de que o recorrido tenha voltado a delinquir, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da sua prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional
. Ademais,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, a medida poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo
, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal”
. (N.U 0008857-52.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) – Grifei.

“
Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, não há razão para novo decreto de prisão preventiva”
. (N.U 1005000-49.2021.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) – Destaquei.

“Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva do acusado, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a existência do periculum libertatis e temporalidade, eis que o fato ocorreu há quase 03 (três) anos e não há notícias de reiteração da prática delitiva”
. (N.U 1015483-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020) – Negritei.

Em suma, embora os fatos narrados na denúncia sejam inegavelmente graves, é cediço que as cautelares em geral, dentre as quais se insere a prisão preventiva,
condicionam-se à contemporaneidade do risco que elas visam conter
, de modo que, à míngua de demonstrativo nos autos capazes de indicar situação
atual
de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, colocados em liberdade há quase 05 (cinco) anos, deve ser desprovido o pedido de encarceramento formulado pela representante ministerial.

Por fim, pontue-se que os argumentos recursais pertinentes ao clamor público ocasionado pelos delitos e as alegações ministeriais de que
“os fatos apurados nestes autos, causaram grande abalo social na região, sendo amplamente noticiada em todos os meios de comunicação do Estado do Mato Grosso”
(ID 176742851 - Pág. 243), por si sós,
não dão azo ao restabelecimento das prisões preventivas
.

Nesse sentido:

“5.
Não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social
, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema”
. (AgRg no HC n. 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – Negritei.

Diante desse cenário, impõe-se aplicar
in casu
o princípio da confiança no juiz da causa, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos processuais, possui melhores condições de avaliar a viabilidade ou não da manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
.

(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016) – Negritei.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua manutenção é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, de modo que,
caso o juízo
a quo
eventualmente verifique a superveniência de novos motivos que justifiquem a medida, nada impede que ele novamente decrete a custódia cautelar
, nos moldes do art. 316 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face das decisões proferidas na ação penal n.º 467-17.2019.8.11.0006.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao primeiro
stricto sensu
,
tão somente a fim de
RECEBER
a denúncia ofertada em face de
Railla Weise Campos Alves
pelo crime do art. 349-A do Código Penal, mantendo-se incólume, por outro lado, a
REJEIÇÃO

PARCIAL
da denúncia ofertada em face de
Tiago Duarte Santos
e
Francisco Willame Dourado
pelo delito do art. 2.º, §§2.º e 4.º, III, da Lei n.º 12.850/2013.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO

ao segundo
stricto sensu
, conservando inalterada a decisão que revogou as prisões preventivas dos recorridos
Tiago Duarte Santos
,
Rodrigo da Silva
,
Derossi Wanderley Mariz Filho
e
Maikon Vinícius Batista da Silva
, sem prejuízo de restabelecimento da medida extremada por parte do juízo
a quo
, caso sobrevenha aos autos elementos atuais e contemporâneos capazes de justificar a medida extremada (art. 316, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024